Tribunal: TJDFT
Processo: 0718013-75.2021.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INJÚRIA. CRÍTICAS À GESTÃO DA SÍNDICA. GRUPO DE WHATSAPP. FALTA DE URBANIDADE. DÚVIDAS SUSCITADAS SOBRE A DESTINAÇÃO DE RECURSOS. QUESTIONAMENTOS REPETIDOS POR OUTROS MORADORES. ANIMUS INJURIANDI NÃO VERIFICADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Se a querelada, ao manifestar a intenção de recorrer (ID 55598515), informou que não tem condições financeiras e pediu a nomeação da Defensoria Pública, que apresentou as razões da apelação (ID 55598516), deve ser deferida a gratuidade de justiça. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. “Pelo princípio da fragmentariedade, corolário dos princípios da intervenção mínima e da reserva legal, somente os bens jurídicos mais relevantes e somente as lesões mais acentuadas a esses bens jurídicos mais relevantes é que devem ser protegidas pelo Direito Penal.” (AgRg na APn n. 933/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020.)

3. Na hipótese, as manifestações e ilações da querelada no grupo do condomínio não alcançaram patamar de gravidade e não comprovam o animus injuriandi, elemento subjetivo do crime de injúria.

4. A querelada questionou a síndica sobre o fechamento de áreas comuns e, juntamente com outros moradores, criticou a limpeza, o valor da taxa condominial e a indenização paga pelo dano ao veículo de um dos moradores sem prévia aprovação em assembleia. A despeito da grosseria e falta de urbanidade nas manifestações da querelada e na ilação de que não houve dano ao veículo, pois não havia foto ou perícia, não se verifica o dolo específico de injuriar nem violação ao bem jurídico tutelado pela normal penal.

5. “Malgrado os crimes contra a honra sejam tipos de forma livre, admitindo plurais formas de execução, deve ser suficientemente caracterizada a intenção do sujeito de ofender a honra e reputação alheias.” (Inq n. 1.656/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/11/2023.)

6. Nesse cenário, a querelada deve ser absolvida, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, ficando, por conseguinte excluída a indenização arbitrada na sentença, ressalvado ao ofendido a possibilidade de buscar a tutela na esfera cível.

7. Recurso conhecido e provido. Relatório e voto em separado.